Tribunal: TJSP
Processo: 1007523-34.2017.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão e contradição – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara as questões a respeito da constitucionalidade do protesto da CDA, da ilegitimidade passiva e da suposta aplicação de multa - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão e contradição – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara as questões a respeito da constitucionalidade do protesto da CDA, da ilegitimidade passiva e da suposta aplicação de multa - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007523-34.2017.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é embargante
BANCO
BRADESCO
S/A,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007523-34.2017.8.26.0072/50000 -Voto no 32445
2
Embargos de Declaração no 1007523-34.2017.8.26.0072/50000 - Digital
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Município de Bebedouro
Comarca: Bebedouro - SEF
Voto no 32.445
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Alegação de
que o v. acórdão padece de omissão e contradição Inocorrência
Julgado que analisou de forma clara as questões a respeito da
constitucionalidade do protesto da CDA, da ilegitimidade passiva
e da suposta aplicação de multa - Não cabe rediscussão de matéria
já apreciada Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco
Bradesco S/A do v. acórdão de págs. 197/203, que negou provimento ao
recurso de apelação no qual é apelado o Município de Bebedouro,
consignando que o título executivo não padece de qualquer nulidade.
Manteve, com isso, a cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de
Licença de Funcionamento dos exercícios de 2004 a 2006, no valor de R$
7.322,58,
O embargante alega haver “erro e contrariedade”, repetindo os
argumentos a respeito da nulidade do título executivo. Pugna pelo
conhecimento do recurso a título de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas sendo caso de
rejeita-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007523-34.2017.8.26.0072/50000 -Voto no 32445
3
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que o embargante cinge-se a rebater os fundamentos
do v. acórdão, buscando rediscutir a questão, já que o aresto decidiu a matéria
fundamentadamente:
Nessa esteira, notório que da CDA constam os diplomas legais
que servem de fundamento à cobrança dos créditos ora
executados.
É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa,
propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim,
preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o,
§§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.
Força convir que a omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles
relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança decorrente.
No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos
autos, a CDA reúne os requisitos hábeis, sem vícios que possam
macular a execução fiscal, possibilitando o exercício de defesa
por parte do executado. (págs. 01/10)
As supostas alegações de contradição refletem, na verdade, mera
discordância com os termos do julgado. Cabe ressaltar que os embargos de
declaração se prestam a corrigir vícios do próprio julgado, não sendo cabíveis
para rediscussão de matéria já analisada, principalmente em casos como o
presente, no qual a parte apenas repete seus argumentos, sem coteja-los com a
solução que foi dada pelo acórdão embargado.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é nitidamente
infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007523-34.2017.8.26.0072/50000 -Voto no 32445
4
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada, cumpre
trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero,
em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007523-34.2017.8.26.0072/50000 -Voto no 32445
5
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de
justificativas direcionadas ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator